Tribunal: STF
Processo: HC 95626
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
Embargos de declaração em habeas corpus. 2. Obscuridade, contradição ou omissão. Não ocorrência. 3. Caberá ao Juízo das Execuções, após a aplicação da Lei 11.343/2006, o reconhecimento da eventual ocorrência da prescrição. Súmula 611 do STF. 4. Embargos rejeitados.